Tribunal: TJSP
Processo: 1018296-80.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Improcedência, com condenação da Embargante no pagamento de honorários advocatícios de R$ 15.000,00, arbitrados por equidade – Insurgência recursal com relação ao valor da verba honorária – Pretensão de fixação desta verba com base no valor da causa – Descabimento - Fixação dos honorários com base em apreciação equitativa – Admissibilidade – Assim como é cabível o

Ementa:

EMBARGOS À EXECUÇÃO – Improcedência, com condenação da Embargante no pagamento de honorários advocatícios de R$ 15.000,00, arbitrados por equidade – Insurgência recursal com relação ao valor da verba honorária – Pretensão de fixação desta verba com base no valor da causa – Descabimento - Fixação dos honorários com base em apreciação equitativa – Admissibilidade – Assim como é cabível o arbitramento por equidade nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o), pela mesma razão há de se adotar o arbitramento por equidade nas hipóteses em que o elevado valor do proveito econômico resultar em honorários incompatíveis com o trabalho desenvolvido no processo – Valor da causa elevado - Necessária a aplicação do princípio da razoabilidade na fixação da verba honorária – Verba honorária arbitrada em R$ 15.000,00 que atendeu ao disposto no artigo 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil e remunera de forma digna o trabalho desenvolvido pelo Advogado da Apelante – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018296-80.2015.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante SND
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA S.A, é apelado ECCO DO
BRASIL INFORMATICA E ELETRÔNICOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018296-80.2015.8.26.0114 -Voto no 12.941
2
24a
CÂMARA
DE
DIREITO
PRIVADO
VOTO No 12941
APELAÇÃO
No
1018296-80.2015.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APELANTE:
SND
DISTRIBUIÇÃO
DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA S.A
APELADA:
ECCO
DO
BRASIL
INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA.
INTERESSADO: BRASIL TRUSTEE
ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
JUIZ PROLATOR: CELSO ALVES
DE REZENDE
EMBARGOS À EXECUÇÃO
Improcedência, com
condenação da Embargante no pagamento de honorários
advocatícios de R$ 15.000,00, arbitrados por equidade

Insurgência recursal com relação ao valor da verba
honorária Pretensão de fixação desta verba com base no
valor da causa Descabimento - Fixação dos honorários
com base em apreciação equitativa
Admissibilidade

Assim como é cabível o arbitramento por equidade nas
causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito
baixo (art. 85, § 8o), pela mesma razão há de se adotar o
arbitramento por equidade nas hipóteses em que o elevado
valor do proveito econômico resultar em honorários
incompatíveis com o trabalho desenvolvido no processo
Valor da causa elevado - Necessária a aplicação do
princípio da razoabilidade na fixação da verba honorária
Verba honorária arbitrada em R$ 15.000,00 que atendeu ao
disposto no artigo 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo
Civil e remunera de forma digna o trabalho desenvolvido
pelo Advogado da Apelante Recurso improvido.
VISTOS.
Trata-se de Recurso de Apelação
interposto contra r. sentença, cujo relatório se adota, que
julgou
improcedentes
os
Embargos,
condenando
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018296-80.2015.8.26.0114 -Voto no 12.941
3
Embargante ao pagamento das custas e despesas processuais
decorrentes, corrigidas a partir de seu efetivo desembolso, e
honorários advocatícios da parte adversa, que arbitrou em R$
15.000,00 (quinze mil Reais), nos termos do artigo 85,
primeira parte, § 8.o, do Código de Processo Civil, corrigido
pela Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária
dos Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça a partir desta, e
acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a contar de seu
trânsito em julgado, isso porque se mostra dissociada dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade aquela
indicada no critério do § 2o do mesmo artigo.
Insurge-se a Embargada/Exequente,
alegando, em síntese, que ao fixar a verba sucumbencial em
R$15.000,00 houve manifesta violação aos artigos 85,
“caput”, § 2o e 140, § único, ambos do Código de Processo
Civil e que não se está diante das exceções que não permitem
a aplicação da regra geral prevista no artigo 85, § 2o, do
Código de Processo Civil.
Pleiteia o provimento do recurso,
para que seja majorada a verba honorária entre 10% a 20% do
valor atualizado da causa.
Houve as contrarrazões, informando
a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento
(no 2062591-66.2020.8.8.26.0000) interposto contra decisão
que convolou a recuperação judicial em falência.
Ausente
manifestação
do
Administrador Judicial (fl. 875).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018296-80.2015.8.26.0114 -Voto no 12.941
4
A d. Procuradoria Geral de Justiça
opinou no sentido do provimento do recurso.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A Apelante ingressou com Ação de
Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente contra
a Executada-Embargante, alegando ser credora da quantia
atualizada de R$385.030,92, representadas por duplicatas
vencidas e não pagas, devidamente protestadas.
Posteriormente, sobreveio a notícia
de que a empresa-executada se encontrava em Recuperação
Judicial.
O d. Juiz determinou que se
aguardasse o julgamento dos Embargos para posterior
deliberação nos autos da execução.
Os Embargos à Execução foram
julgados improcedentes, condenando a Embargante no
pagamento dos honorários advocatícios. Daí, a presente
insurgência recursal.
Inicialmente, deixo observado que a
Ação de Execução foi extinta, tendo em vista que houve a
convolação da recuperação judicial em falência, o que acarreta
a perda superveniente do interesse de agir. Confira-se:
“Vistos.
Cuida-se
de ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018296-80.2015.8.26.0114 -Voto no 12.941
5
execução de título extrajudicial movida por Snd Distribuição
de Produtos de Informática S.A contra Ecco do Brasil
Informática e Eletrônicos Ltda., onde se demanda quantia
líquida e certa. Como é de conhecimento público, por Decisão
proferida em 06/03/2020 pelo d. Juízo da 9a Vara Cível local
no
processo
no
1003324-71.2016.8.26.0114
houve
a
convolação da recuperação judicial em falência das empresas
"ECCO DO BRASIL INFORMATICA E ELETRÔNICOS
EIRELI" e "FFR ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA". É o
Relatório. DECIDO. A extinção do processo é medida que se
impõe. Com efeito. Desfruta o demandante de interesse
processual quando tem necessidade de recorrer ao Judiciário
para a obtenção do resultado pretendido. O interesse de agir,
segundo o professor VICENTE GRECO FILHO, "surge da
necessidade de obter do processo a proteção do interesse
substancial; pressupõe, pois, a lesão desse interesse e a
idoneidade do provimento pleiteado para protegê-lo e
satisfazê-lo. O interesse processual, portanto, é uma relação
de necessidade e uma relação de adequação, porque é inútil a
provocação da tutela jurisdicional se ela, em tese, não for
apta a produzir a correção da lesão arguida na inicial.
Haverá, pois, falta de interesse processual se descrita
determinada situação jurídica, a providência pleiteada não
for adequada a essa situação" (Direito Processual Civil
Brasileiro, 1o vol., 5a. ed., ed. Saraiva, 1.988, pág.
73).Segundo ainda o mesmo autor, a doutrina dominante
exige, quanto ao interesse, também à utilidade, admitindo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018296-80.2015.8.26.0114 -Voto no 12.941
6
provocação do Judiciário "quando o autor tiver necessidade
de obter o provimento jurisdicional e, também, quando esse
provimento lhe puder trazer utilidade prática" (ob. cit., pág.
75). No caso em tela, a decretação da falência da empresa
executada por quantia líquida e certa acarreta a perda
superveniente do interesse de agir, na medida em que o
crédito buscado pela parte exequente só poderá atingir dois
destinos: a satisfação, por meio do concurso de credores
junto ao processo falimentar, ou a frustração do
adimplemento, diante do esgotamento da massa falida e do
término da personalidade jurídica da empresa (arts.1.087 e
1.044 do CC e art. 206, II, “c”, da Lei no 6.404/76). Em
ambas as situações se tem, pois, a ausência do interesse
processual na continuidade da execução individual contra a
empresa falida, sendo de rigor a extinção do processo,
cabendo à parte credora promover a habilitação de seu
crédito junto ao processo falimentar, na forma do art.7o e
seguintes da Leino11.101/05. Nesse sentido é o entendimento
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme voto
condutor proferido pela Ministra Nancy Andrighi no
julgamento do REsp1.564.021/MG, cuja ementa segue
transcrita:
“RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
FALÊNCIA
SUPERVENIENTE
DO
DEVEDOR.
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO EXECUTIVO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018296-80.2015.8.26.0114 -Voto no 12.941
7
IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A
QUEBRA. RETOMADA DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE
PRÁTICA. 1. Execução distribuída em 17/4/2008. Recurso
especial interposto em 6/4/2015 e atribuído ao Gabinete em
25/8/2016. 2. O propósito recursal é definir se a execução
proposta pelo recorrente deve ser extinta em consequência da
decretação da falência do devedor. 3. Ausentes os vícios do
art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração.
4.Os arts.6o, caput, e 99, V, da Lei11.101/05 estabelecem,
como regra, que, após a decretação da falência, tanto as
ações quanto as execuções movidas em face do devedor
devem ser suspensas. Trata-se de medida cuja finalidade é
impedir que sigam em curso, concomitantemente, duas
pretensões que objetivam a satisfação do mesmo crédito. 5.
Exceto na hipótese de a decisão que decreta a falências e
reformada em grau de recurso, a suspensão das execuções
terá força de definitividade, correspondendo à extinção do
processo. 6. Quaisquer dos desfechos possíveis da ação
falimentar pagamento da integralidade dos créditos ou
insuficiência de acervo patrimonial apto a suportá-lo
conduzem à conclusão de que eventual retomada das
execuções individuais suspensas se traduzem medida inócua:
na hipótese de satisfação dos créditos, o exequente careceria
de interesse, pois sua pretensão já teria sido alcançada; no
segundo caso, o exaurimento dos recursos arrecadados
conduziria, inexoravelmente, ao seu insucesso.7. Em virtude
da dissolução da sociedade empresária e da extinção de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018296-80.2015.8.26.0114 -Voto no 12.941
8
personalidade jurídica levada a efeito em razão da
decretação da falência, mesmo que se pudesse considerar da
retomada
das
execuções
individuais,
tais
pretensões
careceriam de pressuposto básico de admissibilidade apto a
viabilizar a tutela jurisdicional, pois a pessoa jurídica contra
a qual se exigia o cumprimento da obrigação não mais existe.
8. Nesse contexto, após a formação de juízo de certeza acerca
da irreversibilidade da decisão que decretou a quebra, deve-
se admitir que as execuções individuais até então suspensas
sejam extintas, por se tratar de pretensões desprovidas de
possibilidades
reais
de
êxito.”(STJ,
3aTurma,
REsp1.564.021/MG,
Rel.
Ministra
Nancy
Andrighi,
D.O.U.30/04/2018). Ante o exposto, julgo extinto o processo
sem o conhecimento do mérito em relação à FALIDA, fazendo-
o com fundamento no artigo 485, VI do Código de Processo
Civil. Dê-se ciência da presente ao Ministério Público.
Oportunamente, proceda-se às anotações necessárias para a
devida baixa da parte/do feito junto ao sistema processual
(...)”.
Embora tenha ocorrido a convolação
da recuperação judicial em falência decisão esta ainda não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018296-80.2015.8.26.0114 -Voto no 12.941
9
transitada em julgado1 -, os presentes Embargos à Execução
não sofrem o efeito da suspensão, pois opostos pela própria
falida.
Aqui, também deixo anotado que o
Agravo de Instrumento no 2062591-66.2020.8.26.0000
interposto contra decisão que convolou a recuperação judicial
em falência teve o seu provimento negado pela 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial.
Feitas tais observações, passo a
analisar o mérito do recurso.
O cerne do presente recurso está no
valor arbitrado a título de honorários advocatícios em favor da
1
https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/search.do;jsessionid=BD114BA3F493E3BD4F6AB97A1AC37429.cposg
6?conversationId=&paginaConsulta=1&localPesquisa.cdLocal=-1&cbPesquisa=NUMPROC&tipoNu
Processo=UNIFICADO&numeroDigitoAnoUnificado=2062591-66.2020&foroNumeroUnificado=00
00&dePesquisaNuUnificado=2062591-66.2020.8.26.0000&dePesquisa=&uuidCaptcha=sajcaptcha_c
ae70845a2664b778ea69f0e6d80517a&g-recaptcha-
response=03AGdBq24_-4oJvBK6zYMmz13d8yNEjgrFaGSvlXrO91tfHHqln9gfb9ZRw2SZUjU0TjO
XW7g8G6nYhhwHAChp_maANZKUD-8OpzeQzeucOnnuaeEqyZUJIeSrWXHd66ArdLsX3kvI3AG
ANscbUiRIzCzE-NmIQ913QJft8uWD-ufg5NN5ELEiR6WAPtlYjHrgFWteUzP7AQgU2fBO-
k7oWE0EnQ5lsruWop1-pTlgz--r71aCwnc8NKdPfBUcFcgYYwJm-YdNWldPHAvy045VlDQY-
TtpvzkT6n61so-fnk5ePpmnVWzidbysvcKec4Fxn80oM-4cR5-
rtraPN4s-52yqi2j18iQAs6UHgx_xO8nzjdDDFg2-
F42y5gKZeztu2gSngI6VjIxJoLAiDcea2imwofk-4P__CZiXb-8lQHjOnkIRul7wTioH4eu9Qge6H9ug
3Qze2jMgog3G0EZ9PtQxENMBOsqikeThvY-
_UCd4jGQnsYF7QQyx7oPepUIWqLyMvgJZGCMY55KzCfuoll5HtLwmmISj3Q#?cdDocumento=2
7

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018296-80.2015.8.26.0114 -Voto no 12.941
10
Embargada.
A
r.
sentença
condenou
a
Embargante ao pagamento de honorários advocatícios da parte
adversa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil Reais), nos
termos do artigo 85, primeira parte, § 8.o, do Código de
Processo Civil. Isto porque, entendeu o d. Juiz que o critério
do §2o do mesmo dispositivo se mostra dissociado dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
E, com razão!
No presente caso, o valor da causa
corresponde ao valor da execução, ou seja, R$385.030,92,
conforme decisão de fls. 833/834.
A questão discutida nos autos não
envolveu grande complexidade.
É certo que, se no valor irrisório
justifica-se a equidade, no valor excessivo, extremamente
desproporcional à causa e ao trabalho realizado, também, por
igualdade de tratamento, justifica-se a mesma fixação por
equidade.
Ora, da mesma forma que é cabível
o arbitramento por equidade nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo, nos termos do artigo
85, § 8o, do Código de Processo Civil, pela mesma razão há de
se aplicar o arbitramento por equidade nas hipóteses em que o
valor
exorbitante
da
causa
resultar
em
honorários
incompatíveis com o trabalho desenvolvido no processo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018296-80.2015.8.26.0114 -Voto no 12.941
11
como ocorre no presente caso.
Ademais, não se desconhece que o
Novo Código de Processo Civil/2015 reservou ao Magistrado
a apreciação por equidade nos casos de valores expressivos,
sendo ainda necessário observar os incisos I a IV do § 2o, pois
a intenção legislativa seria a remuneração digna do advogado,
sem qualquer excesso ou desproporção.
Na hipótese em exame, o trabalho
desenvolvido pelo patrono da Embargada foi de pouca
complexidade, de forma que não justifica a fixação de
honorários advocatícios elevados, de aproximadamente R$
38.503,09 (10% do valor da causa). Ou seja, não se justifica a
condenação automática e tarifada prevista no artigo 85, § 2o,
do Código de Processo Civil, pois ofenderia à livre apreciação
do Magistrado e à razoabilidade presente nas decisões
judiciais.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
REVISÃO.MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. [...] 2. "A fixação
da verba honorária consoante o art.
20, §§ 3o e 4o, do CPC deve levar em
consideração o efetivo trabalho que
o advogado teve na causa, seu zelo,
o lugar da prestação, a natureza e
importância
da
causa,
tudo
consoante apreciação equitativa do
juiz
não
restrita
aos
limites
percentuais de 10% e 20%, e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018296-80.2015.8.26.0114 -Voto no 12.941
12
aquilo que com ela o advogado
espera receber em razão do valor da
causa”
(REsp
1.446.066/SP,
Segunda
Turma,
Rel.
Ministro
Mauro Campbell Marques, DJe
12.5.2014). (STJ, AgRg no REsp
1.528.721/SP,
Rel.
Ministro
HERMAN BENJAMIN, 2a Turma, j.
20/08/2015)
“Execução
por
quantia
certa.
Sentença que acolheu o incidente de
pré-executividade e extinguiu a
execução, sem resolução do mérito,
por
falta
de
pressuposto
de
desenvolvimento válido do processo,
fixando os honorários advocatícios
em R$500,00. Irresignação da parte
executada que se restringe à majoração da honorária
advocatícia. Cabimento em parte.
Execução extinta em razão do
acolhimento
de
incidente
de
préexecutividade. Condenação em
verba
honorária
consoante
apreciação equitativa do Juízo de
origem, nos termos do artigo 85,
§8°, do CPC/15. Admissibilidade.
Ainda que o § 2o do art. 85 do CPC
defina o proveito econômico e o
valor da causa como critérios de
arbitramento
de
honorários,
a
apreciação
equitativa
pelo
magistrado não é afastada, mas sim
considerada no § 8o, sendo ainda
necessário observar os incisos I a IV
do § 2o, pois a intenção legislativa é
a remuneração digna do advogado,
mas sem excessos ou desproporções.
Aplicação
do
princípio
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018296-80.2015.8.26.0114 -Voto no 12.941
13
razoabilidade
'in
casu'.
Verba
honorária fixada pelo Juízo de
origem,
porém,
que
comporta
majoração, mas não no valor
pleiteado pela parte executada.
Majoração para o montante de
R$5.000,00 que melhor atende ao
determinado pelo artigo 85, §§ 2o e
8o, do CPC/15, remunerando de
forma justa o trabalho desenvolvido
pelo patrono da parte executada.
Recurso
provido
em
parte”
(Apelação
no
1012715-87.2016.8.26.0037
24a
Câmara de Direito Privado
rel.
Walter Barone);
“Cumprimento
de
sentença.
Contrato de locação de imóvel. [...]
Honorários. Aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Fixação por
equidade. Cabimento. Art. 85, § 2o,
incisos I a IV c.c. § 8o do CPC.
Recurso desprovido. [...] Aplicável
ao
caso
o
princípio
da
razoabilidade. Ainda que o § 2o do
art. 85 do CPC defina o proveito
econômico e o valor da causa como
critérios
de
arbitramento
de
honorários, a apreciação equitativa
pelo Magistrado não é afastada,
inclusive considerada no § 8o, sendo
ainda necessário observar os incisos
I a IV do § 2o, pois a intenção
legislativa é a remuneração digna
do advogado, mas sem excessos ou
desvios. Portanto, não sendo caso
que
envolva
complexidade
e
considerando o reconhecimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018296-80.2015.8.26.0114 -Voto no 12.941
14
equívoco pelo exequente, a fixação
em R$2.000,00 atende princípios de
razoabilidade e proporcionalidade”
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
2236560-64.2016.8.26.0000,
32a
Câmara de Direito Privado, Rel.
Kioitsi Chicuta, j. 23/02/2017)
Ademais, o valor arbitrado de
R$15.000,00 se mostra suficiente e remunera de forma digna
o patrono da Embargada, devendo, portanto, ser mantido.
No caso, a Apelante somente apresentou Impugnação aos Embargos; não houve
necessidade de produção de provas, além das documentais; o
trâmite processual foi célere e a causa não apresentou maior
complexidade.
Posto isto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora